Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-38.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO. CARIMBO E ASSINATURA DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA. ASSINATURA DO ENDOSSATÁRIO. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
2. No caso de cheque nominal, a transmissão ocorre via endosso, nos termos do Art. 17 da Lei n. 7.357/85.
3. Inexiste irregularidade no endosso quando consta no verso carimbo e assinatura do endossante, bem como do endossatário, configurando a legitimidade ativa do exequente/endossatário para promover a execução dos títulos.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.